Tribunal: TJPA
Processo: 0829034-29.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829034-29.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: LAURIVAL MAGNO CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença proferida nos autos de ação anulatória cumulada com revisão contratual, ajuizada por LAURIVAL MAGNO CUNHA, objetivando a anulação do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária sobre imóvel dado em garantia, sob alegação de ausência de notificação pessoal para purgação da mora, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/1997, além da revisão de cláusulas contratuais. A sentença reconheceu a nulidade do procedimento expropriatório, determinou a reativação do contrato e afastou a possibilidade de capitalização de juros, por ausência de pactuação expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação pessoal válida do devedor fiduciante para purgar a mora invalida o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária; e (ii) verificar a legalidade da cláusula de capitalização de juros no contrato celebrado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 9.514/1997 exige, como condição de validade para a consolidação da propriedade fiduciária, a notificação pessoal do devedor para purgação da mora, sendo admitida a notificação por edital apenas após a frustração de tentativas pessoais devidamente comprovadas nos autos.

4.

A ausência de demonstração da tentativa de notificação pessoal e a entrega da comunicação a terceiros não identificados, seguida de edital sem esgotamento dos meios ordinários de localização, afronta o disposto no art. 26, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.514/1997 e compromete a validade de todo o procedimento expropriatório.

5.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a intimação por edital somente é válida após o insucesso de tentativas pessoais documentadas, condição que não foi observada no caso, conforme decidido no REsp 1367179/SE.

6.

A nulidade da consolidação da propriedade fiduciária implica a invalidação das averbações registrais e do posterior leilão extrajudicial, sendo correta a determinação de reativação do contrato e reemissão dos boletos.

7.

A capitalização de juros somente é permitida quando expressamente pactuada, o que não ocorreu no Contrato de Compra e Venda com Financiamento analisado.

8.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação pessoal do devedor fiduciante para purgar a mora é condição indispensável à validade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, sendo inválida a notificação por edital desacompanhada da comprovação de tentativas pessoais frustradas.

2.

A ausência de notificação pessoal compromete a higidez do procedimento expropriatório e impõe a anulação dos atos subsequentes, incluindo a consolidação da propriedade e o leilão extrajudicial.

3.

A capitalização de juros somente é válida quando houver pactuação expressa e clara no contrato, sendo vedada a sua aplicação na ausência de previsão contratual específica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, art. 26, §§ 1º e 3º; CPC, art. 85, §11; CC, art. 6º, § 3º; STJ, Tema 246.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1367179/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 16.06.2014; TJPA, Ap. Cív. nº 0017465-15.2016.8.14.0028, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 01.04.2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0877201-43.2020.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 24.06.2025; TJMT, Ap. Cív. nº 1047671-90.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30.04.2024; TRF-5, Ap. Cív. nº 0800332-16.2016.4.05.8109, Rel. Des. Fed. Cid Marconi Gurgel de Souza, j. 30.04.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. contra sentença proferida nos autos da
ação anulatória c/c revisão contratual com pedido de tutela de urgência
, ajuizada
por LAURIVAL MAGNO CUNHA
, visando a desconstituição dos atos de consolidação de propriedade fiduciária sobre imóvel adquirido mediante financiamento, bem como a revisão de cláusulas contratuais.

A sentença recorrida, lançada sob o id nº 12659785, reconheceu a nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, ante a ausência de prova de regular notificação pessoal do devedor para purgação da mora, com fundamento no art. 26 da Lei nº 9.514/1997. Anulou-se, por conseguinte, as averbações de nºs Av-2/69871 e Av-3/69871 da matrícula 69.871, do Registro de Imóveis competente, e confirmou-se a tutela de urgência anteriormente deferida, para reativação do contrato de financiamento, com emissão dos boletos de pagamento sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. A sentença também afastou a possibilidade de capitalização de juros, por ausência de pactuação expressa, e fixou honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id nº 12659787), o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. sustenta, em suma:

(i)

a regularidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, conforme previsto na Lei nº 9.514/1997, especialmente quanto à notificação do devedor para purgação da mora;

(ii)

a inaplicabilidade do Decreto-Lei nº 70/66 ao caso, dada a revogação tácita de seus dispositivos no tocante à alienação fiduciária;

(iii)

a ausência de nulidade do procedimento, por ter o recorrido confessado o inadimplemento contratual;

(iv)

a legalidade da cobrança dos encargos contratuais exigidos para purgação da mora;

(v)

e a legalidade da cláusula contratual de capitalização de juros, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido LAURIVAL MAGNO CUNHA, colacionadas ao id nº 12659792, em que sustenta, em síntese:

(i)

a nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, em virtude da ausência de intimação pessoal, conforme exigência legal e jurisprudência consolidada do STJ;

(ii)

a ineficácia da notificação recebida por terceiros não identificados, o que violaria o disposto no art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/1997;

(iii)

a legalidade da sentença proferida, que aplicou corretamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, além da adequada inversão do ônus da prova;

(iv)

e o descabimento da capitalização de juros, diante da ausência de pactuação expressa, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a este egrégio colegiado restringe-se à análise da validade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária em favor da instituição financeira recorrente, com posterior leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia pelo recorrido, à luz do art. 26 da Lei nº 9.514/1997, bem como à avaliação dos efeitos jurídicos e materiais decorrentes da alegada ausência de notificação pessoal para purgação da mora.

Os autos revelam que o recorrido LAURIVAL MAGNO CUNHA celebrou com o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em 28 de fevereiro de 2013, contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária, referente ao imóvel situado na Travessa 9 de Janeiro, nº 1974, Belém/PA, matrícula nº 455, perante o 2º Ofício de Registro de Imóveis desta Capital.

Diante do inadimplemento contratual, o banco promoveu o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária em seu favor, sem que tenha, todavia, logrado demonstrar nos autos a ocorrência de notificação pessoal válida do devedor fiduciante para a purgação da mora, como exige a literalidade do art. 26, §1º e §3º da Lei nº 9.514/1997, sendo incontroverso que houve notificação por terceiros não identificados e, posteriormente, por edital, sem prévio esgotamento dos meios ordinários de localização.

Conforme sedimentado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a intimação por edital somente é válida quando demonstradas tentativas infrutíferas de notificação pessoal, sendo esta a regra geral nos contratos de alienação fiduciária de imóvel.

Nesse sentido, anoto o precedente paradigmático:

“A validade da intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel, regrado pela Lei nº 9.514/97, pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor.”

(STJ, REsp 1367179/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 16/06/2014)

No caso em julgamento, o banco não logrou êxito em comprovar a efetiva tentativa de notificação pessoal, limitando-se a alegar a entrega da comunicação a terceiro indeterminado, o que afronta a norma legal e compromete a higidez de todo o procedimento expropriatório subsequente.

A recente jurisprudência desta Egrégia Corte Estadual também é firme nesse sentido. Transcrevo, pela pertinência, a ementa da Apelação Cível nº 0017465-15.2016.8.14.0028, de relatoria do Des. Alex Pinheiro Centeno, julgada em 01/04/2025:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória por danos morais cumulada com anulação de leilão extrajudicial, ajuizada por Valmir dos Santos Pardauil perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) confirmar a liminar que suspendeu o leilão do imóvel objeto da cédula de crédito bancário nº 237/1514/22082013-01; (ii) anular o leilão extrajudicial; (iii) condenar o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, com correção monetária e juros; e (iv) impor à parte ré o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação por edital, sem comprovação de tentativa pessoal prévia, é suficiente para validar a consolidação da propriedade fiduciária; e (ii) estabelecer se a irregularidade no procedimento enseja dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, na vigência da redação original da Lei nº 9.514/1997, a notificação do devedor fiduciante para purgação da mora deve ser pessoal, admitindo-se a intimação por edital apenas após frustradas as tentativas de intimação pessoal.

2.

A prova dos autos não demonstra tentativa efetiva e frustrada de notificação pessoal, tendo o banco optado diretamente pela notificação por edital, o que torna nulo o procedimento de consolidação da propriedade e o posterior leilão.

3.

A ausência de intimação pessoal viola o devido processo legal e a boa-fé objetiva, impedindo o fiduciante de exercer o direito à purgação da mora e à manutenção da posse do imóvel.

4.

A perda do bem imóvel com vício procedimental, por ausência de notificação válida, configura abalo moral relevante, passível de indenização, por atingir direitos da personalidade e gerar angústia legítima.

5.

O valor fixado a título de danos morais, de R$ 8.000,00, atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação pessoal do devedor fiduciante para purgar a mora é requisito indispensável à validade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, sendo inválida a intimação por edital sem a demonstração de tentativa pessoal frustrada.

2.

A ausência de notificação pessoal que resulte na perda do imóvel dado em garantia configura violação a direito da personalidade e enseja indenização por danos morais.

3.

A fixação de indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, art. 26, §§ 3º e 4º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1047671-90.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30.04.2024; TRF-5, Apelação Cível nº 0800332-16.2016.4.05.8109, Rel. Des. Fed. Cid Marconi Gurgel de Souza, j. 30.04.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017465-15.2016.8.14.0028 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025). Grifei.

Do mesmo modo, colhe-se da Apelação Cível nº 0877201-43.2020.8.14.0301, da lavra da Des. Margui Gaspar Bittencourt, julgado em 24/06/2025:

“A ausência de notificação pessoal do devedor para purgar a mora invalida o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e o leilão extrajudicial do imóvel.” (TJPA, Ap. Cív. 0877201-43.2020.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Privado, j. 24/06/2025)

A esses julgados soma-se a orientação da jurisprudência nacional:

“É imprescindível a intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora, sendo inválida a intimação por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para sua localização.” (
TJMT, Ap. Cív. 1047671-90.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30/04/2024
)

“A ausência de notificação válida para purgação da mora configura nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e autoriza sua anulação.”
(
TRF-5, Ap. Cív. 0800332-16.2016.4.05.8109, Rel. Des. Fed. Cid Marconi Gurgel de Souza, j. 30/04/2020
)

A nulidade da consolidação da propriedade acarreta a invalidação de todos os atos subsequentes, incluindo-se a averbação registral e o leilão extrajudicial, que deve ser declarado ineficaz.

No mais, correta a sentença ao afastar a capitalização de juros, uma vez que não há no Contrato de Compra e Venda com Financiamento nº 074660230000591 (ID 12659682) cláusula expressa autorizando a incidência de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, limitando-se o instrumento à indicação da taxa de juros e da composição da prestação mensal. Ausente pactuação clara e específica, revela-se indevida a cobrança de anatocismo, em conformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema 246.

Por fim, não se pode perder de vista que a medida judicial conferida ao recorrido não extingue a dívida, nem impede o banco de promover novo procedimento de cobrança, desde que observe integralmente os requisitos legais.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença.

Em face da sucumbência recursal, majoro para 12% os honorários sucumbenciais (art. 85, § 11º, do CPC).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026